Tribunal: STF
Processo: ARE 1344613
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAVA JATO. ACP. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 1. A decisão pela necessidade ou não da utilização da prova emprestada é uma faculdade do magistrado, a quem cabe avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 2. Hipótese em que se entende que a prova produzida em ação penal contra os sócios ou administradores pode ser utilizada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa também instaurada contra a empresa” (eDOC 5, p. 200)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a presente ação de improbidade administrativa utilizou provas emprestadas de ação penal movida contra partes diversas (eDOC 6, p. 16-27). 



    Argumenta-se que o recorrente não pode acompanhar a produção da prova na esfera penal, sem poder suscitar eventuais vícios processuais na origem, e muito menos confrontar as testemunhas cujos depoimentos originaram a prova emprestada (eDOC 6, p. 26).



    Com base nisso, sustenta-se a ilicitude das provas que subsidiaram a instauração do processo para apurar os atos de improbidade administrativa.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, interpretando a legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 372 do Código de Processo Civil), admitiu a utilização de prova emprestada na ação de improbidade administrativa a que responde o recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:



    ‘(...) 



    A utilização de prova emprestada atualmente encontra amparo legal no artigo 372 do Código de Processo Civil, sendo perfeitamente admitida também pela doutrina e pela jurisprudência, dede que produzida sob o manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao julgador atribuir-lhe o calor que considerar adequado.



    (...)



    No caso dos autos, o Juiz de Primeiro Grau identificou situação na qual já havia sido produzida prova contendo elementos importantes para o deslinde da causa, não havendo razão para impedir a sua utilização. 



    (...)



    Observa-se, inclusive, que a atual legislação (art. 372 do CPC) não veda a utilização da prova produzida em processos nos quais figurem partes diversas, tendo previsto apenas a necessidade de observação do contraditório’



    Não vejo razão para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integro ao voto” (eDOC 5, p. 194-198)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    De mais a mais, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento de que, se a questão depender de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente